Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-82.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012957-82.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL BARROS MENDONCA - CPF: 114.730.219-79 (RECORRIDO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), CAIO RODRIGO PEREIRA DA SILVA BORDAO - CPF: 061.219.141-90 (RECORRENTE), ELZENY PEREIRA DA SILVA - CPF: 395.599.041-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIA FORMAL DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por proprietária formal de veículo automotor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios e a condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que o automóvel envolvido no sinistro permanecia registrado em seu nome. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, alegando que não conduzia o veículo no momento do acidente e que teria ocorrido tradição do bem a terceiro, pleiteando sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proprietária formal do veículo responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito quando não comprovada a efetiva tradição do automóvel; (ii) estabelecer se os danos materiais e os lucros cessantes foram suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro do veículo em nome da recorrente na data do acidente mantém sua responsabilidade civil, porque não foi apresentado documento apto a comprovar a transferência da posse ou da propriedade do bem.

4.

A mera alegação de tradição informal não afasta a legitimidade passiva do proprietário formal quando inexistem elementos objetivos que demonstrem a efetiva alienação do automóvel.

5.

As imagens juntadas em contrarrazões demonstram que o veículo causador do acidente permaneceu localizado em endereço vinculado à recorrente, circunstância que reforça a permanência da posse e da disponibilidade do bem em seu patrimônio.

6.

A narrativa inicial, corroborada pelo boletim de ocorrência, fotografias, conversas mantidas com o condutor e imagens do veículo, comprova a ocorrência do acidente, o nexo causal e a autoria do evento danoso.

7.

A ausência de contestação pelo corréu condutor reforça a verossimilhança da versão apresentada pelo autor quanto à condução do veículo por neto da recorrente no momento do sinistro.

8.

Os orçamentos apresentados e a documentação relativa à paralisação temporária da motocicleta demonstram adequadamente a extensão dos danos materiais e dos lucros cessantes suportados pelo autor.

9.

Comprovados o ato ilícito, o prejuízo e o nexo causal, subsiste o dever de indenizar nos termos da responsabilidade civil extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário formal do veículo responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito quando não comprova de forma inequívoca a tradição ou transferência do bem.

2.

A permanência do veículo em endereço vinculado ao proprietário formal constitui indício relevante de manutenção da posse e reforça sua legitimidade passiva.

3.

Boletim de ocorrência, fotografias, conversas e orçamentos idôneos são suficientes para comprovar danos materiais e lucros cessantes em demanda de acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 927 e 942; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008075-22.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 1001640-65.2024.8.11.0012, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 07.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por Elzeny Pereira da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

A recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não conduzia o veículo no momento do acidente, afirmando que teria ocorrido a tradição do automóvel para terceiro, razão pela qual pretende sua exclusão do polo passivo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença, trazendo imagens do veículo causador do acidente estacionado na garagem do endereço da Recorrente.

Conheço do recurso, e nego provimento.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à alegação de ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo envolvido no sinistro.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para manter a responsabilização solidária reconhecida na origem.

Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a acompanham, o autor demonstrou satisfatoriamente a ocorrência do acidente, o nexo causal e a extensão dos prejuízos suportados, mediante boletim de ocorrência, fotografias da motocicleta danificada, imagens do veículo causador, conversas mantidas com o condutor e orçamentos do reparo da motocicleta, além de declaração relativa aos lucros cessantes suportados em razão da impossibilidade temporária de utilização do bem para o trabalho

A alegação de ilegitimidade passiva da recorrente não prospera, pois restou incontroverso que o veículo Volkswagen Gol, placa QBD4B79, permanecia registrado em seu nome na data do acidente, não tendo sido apresentado qualquer documento apto a demonstrar efetiva tradição ou transferência do bem ao corréu condutor, ainda que informalmente.

Embora sustente que não conduzia o automóvel no momento do sinistro, verifica-se que o próprio autor narrou, desde a inicial, que o veículo era conduzido por Caio Bordão, neto da recorrente, fato que não foi especificamente impugnado. Ademais, comprovou ainda o recorrido que o automóvel foi localizado em endereço vinculado à própria recorrente, circunstância que reforça a permanência da posse e propriedade do bem à Recorrente.

Nessas hipóteses, a responsabilidade do proprietário formal subsiste, sendo insuficiente mera alegação desacompanhada de qualquer elemento documental.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE
CIVIL –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA –
PROPRIETÁRIO
FORMAL DO
VEÍCULO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
TRADIÇÃO
NÃO COMPROVADA – CONDUTOR – DIREÇÃO IMPRUDENTE – EVASÃO DO LOCAL – INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A alegação de ilegitimidade passiva da
proprietária
formal do
veículo
não subsiste quando ausente prova inequívoca da
tradição
do bem, sendo insuficiente a mera alegação de posse fática transferida. Aplica-se, ao caso, a
responsabilidade
solidária prevista no art. 942 do Código Civil, em consonância com a Súmula 132 do STJ.
Comprovada a culpa do condutor pela manobra imprudente, consistente na invasão da contramão, e corroborada por indícios de embriaguez e evasão do local do
acidente
, é de rigor a responsabilização civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Demonstrado, por meio de documentos idôneos, o exercício da atividade profissional autônoma e o afastamento decorrente de fraturas, revela-se devida a indenização por lucros cessantes, com base no art. 402 do Código Civil.
O sofrimento físico, as intervenções médicas e as sequelas permanentes evidenciam lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais, arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
(N.U 1008075-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Ainda, merece ser destacado que o corréu Caio Rodrigo Pereira da Silva Bordão não apresentou contestação, circunstância que reforça a verossimilhança da narrativa inicial quanto à autoria do acidente e à responsabilidade pelo evento danoso.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, também não há reparo a ser feito.

Os documentos juntados demonstram de forma suficiente a extensão do prejuízo material, inclusive com apresentação de orçamento compatível com os danos verificados na motocicleta, bem como declaração idônea acerca da impossibilidade temporária de utilização do veículo para atividade profissional, circunstâncias corretamente acolhidas pela sentença.

Dessa forma, comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo material experimentado, subsiste o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA RECORRENTE DEMONSTRADA. INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR TRÁFEGO EM HORÁRIO IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO. UTILIZAÇÃO DE PNEUS RECAPADOS. PRÁTICA REGULAR E AUTORIZADA. IRRELEVÂNCIA PARA A DINÂMICA DO ACIDENTE.
DANOS

MATERIAIS
COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS E
ORÇAMENTOS
. VALORES CONDIZENTES COM A EXTENSÃO DO
DANO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por
danos

materiais
decorrentes de acidente de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 29.147,23, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, ambos desde o desembolso.
2. A recorrente alega nulidade por ausência de perícia técnica, error in judicando, inexistência de prova da dinâmica do acidente, culpa exclusiva ou concorrente da recorrida (em razão de tráfego em horário irregular, porte do veículo e utilização de pneus recapados) e excessividade dos
danos

materiais
, além de formular pedido contraposto indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve error in judicando na valoração das provas; (iii) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iv) verificar a existência de culpa concorrente em razão de horário de tráfego ou porte do veículo; (v) examinar a relevância da utilização de pneus recapados para a dinâmica do sinistro e para a extensão dos
danos
; e (vi) aferir a comprovação e adequação dos
danos

materiais
e do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir perícia técnica quando o conjunto probatório documental e testemunhal se revela suficiente para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. O boletim de ocorrência, embora não possua força probante isolada quanto à dinâmica do acidente, adquire relevância quando corroborado por fotografias, vídeo do local e prova testemunhal coerente.
5. As fotografias e vídeos demonstram
danos
frontais no veículo da recorrente e
danos
laterais e traseiros no caminhão da recorrida, padrão compatível com a invasão de pista em trecho de curva pelo veículo da recorrente.
6. A invasão da pista contrária viola os deveres objetivos de cuidado previstos nos arts. 28 e 29, II, do CTB e configura conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
7. A alegação de tráfego em horário irregular não caracteriza culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o evento danoso, conforme orientação do STJ.
8. O porte do veículo da recorrida é irrelevante para a dinâmica do acidente quando comprovado que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.
9. A utilização de pneus recapados, prática lícita e autorizada, não guarda relação causal com a colisão e não constitui fator de redução ou exclusão da responsabilidade.
10. Os
danos

materiais
estão comprovados por notas fiscais, comprovantes e
orçamentos
idôneos, e o valor da indenização deve corresponder à extensão do
dano
, conforme art. 944 do CC.
11. A vítima tem direito à reposição por produtos de qualidade equivalente aos danificados, não podendo ser compelida a aceitar bens de padrão inferior.
12. Reconhecida a culpa exclusiva da recorrente, mostra-se improcedente o pedido contraposto formulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A perícia técnica é dispensável quando o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente para elucidar a dinâmica do acidente. 2. A invasão de pista contrária em trecho de curva configura culpa exclusiva do condutor invasor, quando comprovado o nexo causal com os
danos
. 3. Infrações administrativas sem relação causal com o sinistro não caracterizam culpa concorrente. 4. A indenização por
danos

materiais
deve observar o princípio da reparação integral, assegurando à vítima a reposição por bens de qualidade equivalente aos danificados.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, arts. 28 e 29, II; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1068712-39.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; TJ-MT, N.U 0004347-70.2012.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2016; TJ-MT, N.U 1006502-69.2025.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025; TJ-MT, N.U 1003457-98.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025.
(N.U 1001640-65.2024.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)”.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos reclamados e condená-los ao ressarcimento dos danos comprovados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026